Tribunal: TJPA
Processo: 0810778-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10986 - Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810778-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: SIMONE CONSUELO NERY DE SOUZA

IMPETRANTE: ADRIANO FIGUEIREDO DE SOUZA GOMES

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – ARTS. 54, §2º, INCISO V, E 60, DA LEI Nº 9.605/98 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL – 1) PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 60, DA LEI Nº 9.605/98 – INOCORRÊNCIA. Em se tratando de delito de natureza permanente, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a data de cessação da atividade lesiva para os fins de início do prazo prescricional de 03 (três) anos, à luz dos arts.
109, VI, e 111, III, do Código Penal. Precedentes jurisprudenciais. – 2) INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Peça acusatória que observou o disposto no art. 41, do CPP, tendo o Órgão Ministerial narrado o fato, em tese, delituoso, com todas as suas circunstâncias, bem como feito a qualificação dos denunciados e apresentado o rol de testemunhas. – 3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto do Excelentíssimo Juiz Convocado Relator.

9ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, aos vinte e dois dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL impetrado em favor de SIMONE CONSUELO NERY DE SOUZA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
[1]
c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID - 3920136
).

Em síntese, narram os impetrantes que a paciente foi denunciada nos autos da Ação Penal nº 0010120-35.2014.8.14.0006 pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 54, §2º, inciso V
[3]
, e 60
[4]
, ambos da Lei nº 9.605/1998.

Aduzem que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a persecução penal, consubstanciada na prescrição do crime do art. 60, da Lei nº 9.605/98 e na inépcia da denúncia, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 0010120-35.2014.8.14.0006, e, no mérito, o trancamento da referida ação penal.

Juntaram documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, sendo que, em razão das suas férias regulamentares, foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que, em 04/11/2020, se reservou para apreciar o pleito liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (
ID – 3937229
).

Em 12/11/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3989699
).

Em 13/11/2020, a Exm.ª Des.ª Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pleito liminar, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, e, em seguida, o retorno do feito à relatora originária (
ID – 3992684
).

Em 17/11/2020, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 4010394
), vindo-me os autos conclusos, na qualidade de juiz convocado.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 54
. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: (...)
§2º
Se o crime: (...)
V
- ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:
Pena
- reclusão, de um a cinco anos.

[4]

Art. 60
. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

VOTO

Como suso mencionado, pretendem os impetrantes tão somente o trancamento da Ação Penal nº 0010120-35.2014.8.14.0006 sob o argumento de prescrição do crime do art. 60, da Lei nº 9.605/98, e inépcia da denúncia. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, sabe-se que o trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
só é admitido em casos excepcionais, quando,
de plano
, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de manifesta atipicidade formal ou material da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade, inépcia da denúncia ou, ainda, ausência de indícios da autoria delitiva ou de prova da materialidade do crime.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
anota:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento
:
o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional.

Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação
. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. Verifique-se na jurisprudência: STF: ‘É pacífico a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via processualmente acanhada do habeas corpus.
Via de verdadeiro atalho que somente autoriza o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso de poder
(HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; e 84.841 e 84.738, da relatoria do Ministro Marco Aurélio).’ (HC 107.187 / SP, 2ª T., rel. Ayres Brito, 06.03.2012, v.u.)”.
(grifo nosso)

In casu
, não se vislumbram,
primo ictu oculi
, quaisquer das hipóteses excepcionais para o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
. Explico:

A alegação de prescrição do crime do art. 60, da Lei nº 9.605/98 não merece prosperar, pois ainda não decorreu o prazo de 03 (três) anos, considerada a pena máxima em abstrato de 06 (seis) meses de detenção do aludido delito, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal
[2]
.

Isto porque, o referido crime ambiental possui natureza permanente e, de acordo com o art. 111, inciso III, do CP
[3]
, o termo inicial de contagem do prazo prescricional é o dia da cessação da atividade lesiva, a qual não restou comprovada nos autos, haja vista que os impetrantes não demonstraram ter a Empresa “A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S/A”, da qual a paciente é representante legal, obtido licença ambiental para executar suas atividades, como bem pontuado pelo
custos legis
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 60 DA LEI Nº. 9.605/98
. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 60 DA LEI Nº. 9.605/98.
CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Conforme disposto no art. 111 do CP,
no crime previsto no art. 60 da Lei 9.605/98 não se inicia o cálculo do lapso prescricional a partir da data do fato, já que nos delitos permanentes o marco inaugural da causa extintiva, antes de transitar em julgado a sentença, começa do dia em que cessou a permanência, fato que não restou comprovado
.

II –
Comprovado nos autos que os réus mantiveram atividades sem a devida licença ambiental, impõe-se a noticia do crime pelo crime do art. 60 da Lei n. 9.605/98
.

III - Recurso Conhecido e provido.”
(TJ/AM, APR 0611322-16.2019.8.04.0001, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Sabino da Silva Marques, j. 15/07/2020) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL
- CRIMES AMBIENTAIS - ARTS. 48 E 60 DA LEI Nº 9.605/98 - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA
- PRELIMINAR REJEITADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONFISSÃO DO ACUSADO E PROVA TESTEMUNHAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Em se tratando de crimes permanentes e não demonstrada nos autos a cessação da conduta delitiva, descabe cogitar-se em transcurso do prazo da prescrição da pretensão punitiva
- Restando comprovada a materialidade dos crimes previstos nos art. 48 e 60 da Lei 9.605/98, bem como a autoria, a qual foi parcialmente confirmada pelo acusado e corroborada pelos depoimentos das testemunhas, é de rigor a manutenção da condenação imposta ao apelante - Dada a extensão dos danos ambientais causados, bem como a relevância do bem jurídico tutelado, não é possível o reconhecimento do princípio da insignificância, na espécie.”
(TJ/MG, APR 10386120015618001, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Adilson Lamounier, j. 30/07/2019) (grifo nosso)

Destaca-se, ainda, que, muito embora os impetrantes tenham juntado um termo de distrato e entrega de imóvel ao presente, não se pode afirmar, de forma cabal, como exige a presente ação mandamental, que o imóvel desocupado é o mesmo bem objeto da ação penal suso mencionada, uma vez que na denúncia consta como endereço do fato “BR 316, Km 05, s/n, Centro, Ananindeua/PA”, enquanto que no aludido termo o endereço constante é “BR 316, Km 05, nº 4664, Centro, Ananindeua/PA”. Outrossim, os impetrantes não comprovaram desde quando a Empresa estaria no endereço que afirmam.

Quanto à
alegação de inépcia da denúncia
, igualmente não merece acolhimento, pois, da simples leitura da peça acusatória (
ID – 3920140
), não se constata qualquer violação do disposto no art. 41, do Código de Processo Penal
[4]
, na medida em que contém o rol de testemunhas, a qualificação dos denunciados e a classificação dos crimes imputados, bem como, amparada em prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, descreve a conduta imputada aos acusados, com todas as suas circunstâncias.

Logo, tendo sido delineadas na exordial todas as circunstâncias necessárias à compreensão da acusação, permitindo-se, com segurança, o exercício da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 60 DA LEI N. 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA
. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

II -
Segundo firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate
.

(...)

V -
Não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia na hipótese, porquanto ela preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa
.

VI - In casu, a inicial acusatória descreveu a conduta que, na condição de representante legal da empresa, o recorrente teria tido na prática do comportamento ilícito, pois subscreveu o requerimento de licenciamento, mas deixou de requerer a licença de instalação da atividade potencialmente poluidora.

VII -
O crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental
. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(STJ, RHC 0005116-09.2017.8.04.0000 / AM, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 17/05/2018) (grifo nosso)

Logo, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Penal nº 0010120-35.2014.8.14.0006 e, via de consequência, em eventual trancamento.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem
.

É como voto.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Código de Processo Penal Comentado
.
14ª Ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

[2]

Art. 109
.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[3]

Art. 111
- A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr: (...)
III
- nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência;

[4]

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Belém, 29/03/2021